Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702449-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLUCIA LIMA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover acerca da prolação da sentença perante o Juízo de origem, uma vez que este Agravo já foi julgado e os Embargos de Declaração interpostos tem como objeto apenas a discussão quanto aos honorários de sucumbência. Assim, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme despacho de ID 56794366. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora